Tribunal: TJPA
Processo: 0002428-37.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002428-37.2019.8.14.0029

APELANTE: WILKER JOSE ALMEIDA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II E §2°-A, I

DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – Improcedência.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente.
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP – Inocorrência.
Entende-se que o juiz formou a sua convicção em provas do inquérito, no depoimento das vítimas e das testemunhas, não caracterizando violação a lei.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO E PEL CONCURSO DE PESSOAS – Insubsistência.
Em razão das provas juntadas nos autos e do depoimento das vítimas não restou dúvidas quanto as majorantes aplicadas.
DA PREJUDICIALIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTO – Impossibilidade.
Como o reconhecimento fotográfico não é o único meio de prova da autoria delitiva não configura prejuízo ao apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WILKER JOSÉ ALMEIDA DE LIMA
, por meio de Advogado Particular, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã.

Narra à denúncia que na madrugada do dia 24 de abril de 2019 o apelante, juntamente com outra pessoa, mediante grave ameaça subtraiu o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), um tablet Samsung, uma televisão Led LG, um aparelho celular Samsung J7, um aparelho celular Moto G E4, um relógio e um anel das vítimas Fernando Nazaré Alves Ferreira e Ana Lucia Dias Ferreira. O recorrente e seu comparsa adentraram na residência das vítimas, sendo que um deles estava portando uma arma de fogo, durante o repouso noturno, anunciaram o assalto e exigiram que entregassem a quantia em dinheiro afirmando que essa estava no interior de um cofre na casa. Logo em seguida a vítima Fernando alegou que estava passando mal, dessa forma, os assaltantes empreenderam fuga após subtraírem os objetos citados. As vítimas comunicaram os fatos à polícia, inclusive fizerem o reconhecimento do recorrente.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos II e §2°-A, I do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer que seja reconhecida a violação ao art. 155 do CPB, o afastamento das majorantes presentes no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CPB e o reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento por foto
.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento mantendo a sentença e todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o recorrente em suas razões a absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer que seja reconhecida a violação ao art. 155 do CPB, o afastamento das majorantes presentes no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CPB e o reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento por foto
.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Ana Lúcia Dias Ferreira em seu depoimento em juízo aduziu de forma segura e indubitável que estava dormindo quando foi acordada pelo apelante e seu comparsa que começaram a pegar os seus pertences e acordaram o seu esposo. Que começaram a perguntar onde estava o dia, pois sabiam que na casa havia um cofre. Que saíram pelo quintal da casa e forma embora. Que consegui visualizar claramente os rostos do recorrente e seu comparsa, uma vez que estavam de roso limpo, sem nada para cobrir, sendo o mais baixo, usava uma camisa polo e que estava com revolver, o outro um pouco mais alto, mais claro, usava uma mochila e um boné. Que para adentrarem na casa quebraram o cadeado arrombaram o cadeado do portão lateral. (fls. 4, número: 5095491).

A vítima Fernando Nazaré Alves Ferreira em seu depoimento em juízo aduziu que na data do fato por volta das 03hrs, estava assistindo televisão quando foi surpreendido por um rapaz que estava com uma pistola pegando o seu braço e disse para se acalmar pois era um assalto e que não iria acontecer nada com ninguém, só queriam o dinheiro. Que a vítima disse para pegarem o que quiserem. Que pegaram o seu anel de ouro. Que a todo o instante o apelante e seu companheiro falavam que queriam o dinheiro, pois já sabiam que tinham dinheiro em casa, que já havia lhe passado essa informação. Que em dado momento fingiu que estava passando mal sendo orientado por um dos assaltantes que não gritasse, inclusive tamparam a sua boca. Que foi acompanhado para o lado de fora da casa pelos assaltantes e logo em seguida se retiraram. (fls. 5 e 6, número: 5095491)

O referido depoimento é corroborado pelo depoimento da testemunha Inês Irene Dias Nogueira, relata que dormia no quarto ao lado ao de Fernando. Que os assaltantes levaram o seu celular e seus brincos que estavam em sua cama. Que despertou quando viu uma pessoa em pé na porta de seu quarto focando com uma lanterna em baixo de sua cama e ao redor procurando algo. Que foi cair em si quando seu cunhado saiu do quarto, pois estava passando mal, até então achava que eram do SAMU. Que não foi chamada a delegacia e não houve reconhecimento pela sua parte. Que não saiu do quaro em nenhum momento. Que a casa estava com pouca luz. Que viu um rapaz alto, moreno, magro que estava de boné e que em nenhum momento os assaltantes foram violentos. (...) que a pessoa que estava em uma das fotos era muito parecida com a pessoa que viu. (fls. 7, número: 5095491).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

No tocante a violação ao art. 155, caput, do CPP,
não merece acolhimento
,
resta devidamente comprovado nos autos a autoria e a materialidade do crime praticado pelo apelante. Entende-se que o juiz de fundamentou a sua sentença embasando em provas do inquérito policial, nos depoimentos das vítimas e da testemunha. Dessa forma, não houve violação ao artigo acima mencionado

Quanto ao afastamento das majorantes dos artigos 157, §2°, II e 157, §2°-A, I, do CP
,
a defesa alega que não houve comprovação suficiente quanto a uso de arma de fogo e o concurso de pessoas. Entretanto, as provas juntadas não deixam dúvidas quanto aos dois, além dos depoimentos das testemunhas e das vítimas. Dessa forma, o pleito não merece prosperar.

Da prejudicialidade do reconhecimento,
é sabido que já há decisões a respeito da utilização de fotografias para o reconhecimento do acusado, deve ser observado somente para que a fotografia não seja único meio de prova utilizado. No caso em questão, com já dito anteriormente, a fotografia não é o único meio de provas. Assim, o pleito não prospera.

Sobre o caso, segue julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMNETO FOTOGRÁFICO DO RÉU. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER AS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA INDEPENDENTE E IDÔNEA. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero
reconhecimento
de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no
reconhecimento fotográfico
efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante. O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, desde sua participação no crime, ao proceder a abordagem da vítima, mediante uso de arma de fogo, com meio de intimidação e ameaça, além de ter agido na companhia de outro elemento, até o presente momento não identificado. Quanto à prova testemunhal obtida pelos policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(Ap n. 7240713/PA, relatora Ministra Vânia Lucia Carvalho da Silveira, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

P.R.I.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 30/08/2023